Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 9.995,00 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais), equivalente a metade do prejuízo suportado pelo requerente.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do banco réu a lhe pagar o valor de R$ 19.990,00 e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é idoso e possui conta junto ao banco réu e que, no dia 21/10/2022, por volta de 17h30, foi surpreendido com ligação originada da linha de comunicação da instituição financeira (3222-1515). Argumentou que o atendente se identificou como funcionário do banco, que ele possuía seus dados, bem como lhe informou que havia uma transação por pix no valor de R$ 2.500, com destinatário Marcelo. Alegou que, ao não reconhecer a suposta transação, a ligação foi transferida para outra atendente que lhe informou que a aplicativo do autor estava comprometido e que seria necessário instalar outro. Destacou que instalou o aplicativo recomendado pela atendente, que acessou o aplicativo do banco e que foi orientado pela atendente a deixar o celular em uma mesa, para realização de intervenções antivírus. Discorreu que foi realizada uma transação, via pix, no valor de R$ 19.900,00, para destinatário desconhecido e em seguida, a ligação caiu. Pontuou que logo após entrou em contato com o banco, ocasião em que foi informado ter sido vítima de golpe. Esclareceu que registrou boletim de ocorrência e apresentou contestação junto ao réu, contudo, recebeu apenas respostas genéricas. Sustentou que houve falha na prestação do serviço em razão da ausência de segurança nas transações bancárias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50990492 e 50990493). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50990496).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e de dano material indenizável. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alega que a transação foi realizada com uso do dispositivo celular da parte autora, registrado desde 27/09/2021, bem como que ele permitiu o acesso ao aparelho por terceiros. Argumenta que para realização de transação, via aplicativo, é necessária a utilização de senha de 8 dígitos para acessar o dispositivo e de 6 dígitos para confirmar a transação. Afirmou que o recorrido tinha ciência que não deveria repassar suas senhas para terceiros, bem como que os supostos danos decorreram de culpa exclusiva do autor, rompendo o nexo de causalidade. Defendeu que não adotou conduta ilícita, que não agiu com negligência ou imprudência, caracterizando a existência de fortuito externo, a qual afasta a responsabilidade do recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da sentença para cancelar a condenação em indenização por danos materiais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que, ante os elementos do presente caso, configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta deste, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.
9. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
10. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que a participação de terceiros e a alegação de que a conduta do autor foi elemento necessário para o resultado danoso, por si só, não se mostram capazes de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sobretudo em razão de os fraudadores terem se utilizado de linha telefônica oficial do banco. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha nos sistemas de segurança do banco e, consequentemente, a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço. Assim, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente, o qual deve reparar os danos matérias suportados pelo autor, no importe fixado na sentença, ante a conduta concorrente do recorrido.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.